Tribunal: TJDFT
Processo: 0751347-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO RECURSAL DE REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS E PERDA PARCIAL DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NESSE SENTIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACAS DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO CONTRAN No 969/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a sentença declarado a perda parcial do objeto em relação às infrações KK00812842, CC00114329 e CC00239671 e rejeitado o pedido de danos morais, carece de interesse a pretensão recursal em idêntico sentido. Recurso não conhecido nessa parte.
2. De acordo com a Resolução CONTRAN no 969/2022 há possibilidade de troca de placas por suspeita de clonagem mediante processo administrativo. Esse processo deve ser iniciado pelo proprietário do veículo com a apresentação de documentos que comprovem a existência de veículo dublê ou clone e deve ser instruído com informações identificadoras, laudo de vistoria veicular e laudo pericial pelo Instituto de Criminalística.
3. Na hipótese, o autor ofereceu defesa prévia nos autos de infração, alegando, em síntese, a evidência de fraude com clonagem de placas, pois o veículo flagrado por equipamento eletrônico é diferente do seu e porta placas do modelo antigo. Afirmou, ainda, que seu veículo se encontrava em Recife/PE – onde reside -, e que, nos dias das infrações, o veículo esteve no estacionamento de estabelecimento comercial. Argumentou que sua placa foi modificada para o modelo novo em 19/11/2021 e, portanto, os autos de infração são inválidos.
4. A despeito de a Resolução CONTRAN no 969/2022 estabelecer a necessidade de procedimento administrativo para apuração da clonagem de placas, no caso dos autos está bem estabelecido que o veículo objeto das autuações no Distrito Federal não é o veículo de propriedade do autor. Nessa situação, a prova documental se mostra suficiente para corroborar a versão do autor de que os autos de infração são inválidos.
5. Com efeito, é possível verificar que o automóvel flagrado pelos equipamentos eletrônicos se trata de um veículo Honda Accord, enquanto o do autor se trata de um Ford Fusion (ID 78528975 - Pág. 52). Ademais, o autor não apenas registrou boletins de ocorrência notificando os fatos, mas instruiu os autos com declarações do estacionamento privado de que seu veículo não estava trafegando nas vias do Distrito Federal nas datas das infrações (ID 78527989).
6. Além disso, apesar de não constar dos autos informações quanto à instauração do procedimento específico, o veículo foi objeto de vistoria especial datada de 25/4/2023 pelo Detran/PE e também de perícia realizada pelo Instituto de Criminalística (laudo pericial no 28.353/2023, em 4/7/2023), a pedido da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Veículos – DEPATRI em Recife (ID 78528973 - Pág. 3-6).
7. Diante da documentação oriunda do Detran/PE, o Detran/DF, administrativamente, concluiu pelo cancelamento de três das infrações registradas. Ressalte-se que Detran/DF, no Parecer SEI-GDF n.o 812/2024 - DETRAN/DG/DIRCONV/GERPEN/NUDEP (ID 78528974 - Pág. 25), concluiu, quanto à infração AIT CC00114329, em 2024, que “as informações contidas na defesa corroboram com informação técnica do Detran-PE de que o veículo teve sua troca de placa para o modelo Mercosul na data de 19 de novembro de 2021 (doc SEI 131785322), e que, por conseguinte, é provável que o veículo não seja o do(a) requerente(a) por ostentar placas no padrão antigo”. Os autos contemplam outros pareceres nesse sentido (ID 78528975 - Pág. 20 e ID 78528977 - Pág. 20).
8. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. A despeito disso, os atos sancionatórios da Administração Pública devem ser documentados e lastreados em prova idônea. Assim, deve ser privilegiada a sentença que julgou procedente o pedido do autor para declarar a inexistência das infrações vinculadas às placas PDB-3842/PDB-3I42 e determinar ao réu a imediata exclusão dos respectivos registros e pontuações do prontuário do autor e do cadastro do veículo.
9. Nesse sentido: “4. De plano, consigne-se que a previsão de procedimento administrativo para a troca de placas, em hipótese de clonagem (Resolução do CONTRAN), não impede a judicialização da questão, isto é, não se exige o exaurimento da instância administrativa para o acionamento do judiciário, sob risco de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). 5. Ao exame do caderno processual, notadamente do relatório do sistema de rastreamento do veículo do autor/recorrido (geolocalização - ID 41180994 – p. 127), observa-se que o automóvel estava em Valparaíso de Goiás/GO no momento do registro da infração de trânsito em São Paulo/SP – auto de infração PMC1106691 (ID 41180993). Disso se deduz, logicamente, que a aludida infração foi cometida por veículo de terceiro – veículo dublê ou clone (com a mesma combinação alfanumérica de placa) -, de modo a evidenciar a clonagem na espécie. Aliado a isso, a autoridade policial foi comunicada para a adoção das providências pertinentes (ID 41180996 e 41180997), robustecendo a solidez do conjunto fático-probatório quanto à clonagem.” (Acórdão 1729912, 0730061-11.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.)
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Com relatório.
11. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.